Tribunal: TJMT
Processo: 1026706-04.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026706-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIFIA CLEMENTE DE OLIVEIRA SARAIVA 97595772168 - CNPJ: 13.746.840/0001-40 (APELADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO REALIZADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo manifesta a inércia da demandada quando da intimação para audiência de conciliação pré-processual, cuja pretensão da reivindicante nada mais era do que a apresentação dos documentos de seu interesse, conclui-se que a parte requerente não teria alcançado o resultado almejado sem

ajuizamento da ação. 2.
P
elo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. 3. Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, n
as “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1026706-04.2017.8.11.0041 – Classe 198 - CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REDECARD S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação cautelar de “
Exibição de Documentos e Coisa”
(Número Único 1026706-04.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ELIFIA CLEMENTE DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido, e, ante a apresentação dos documentos solicitados, extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID 47879639 - Pág. 4).

A apelante alega que, embora “
o exaurimento da via administrativa não afaste o direito
(da autora)
de propor ação cautelar de exibição
”, a ausência do requerimento administrativo e, em sede judicial, o pronto atendimento à solicitação, com apresentação/exibição dos documentos solicitados pela parte autora, deve esta, e não a ré, responder integralmente pelas custas e despesas processuais.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para que seja revertido o ônus sucumbencial; alternativamente, pede seja minorado o valor dos honorários advocatícios para R$ 500,00 (cf. ID 47879641 - Pág. 1/6)

Nas contrarrazões vinculadas ao ID nº 47879645, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V

O

T

O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Prescinde de maiores delongas a tese defensiva da apelante, cujo objetivo é, tão somente, de se ver desincumbida do ônus sucumbencial, alegando, pois, que a autora tinha como alcançar o fim almejado por outro caminho (extrajudicialmente) e, assim, como o não fez, seria manifesta a ausência de interesse à míngua de pretensão resistida por parte da demandada, e, ademais, feita a disponibilização dos documentos em sede judicial, não seria cabível a condenação sucumbencial de qualquer maneira.

Embora não conste dos autos prévia notificação extrajudicial endereçada à ré/apelante, ou qualquer outro tipo de requerimento administrativo realizado pela requerente com o pedido de entrega/exibição dos documentos, a ré Redecard S.A. claramente demonstrou resistência à pretensão quando deixou de comparecer à audiência de conciliação pré-processual, datada para o dia 20.07.2017, a pedido da consumidora (cf. ID 47879615 – Pág. 3). Logo, resta evidente que a autora/apelada não teria alcançado o resultado almejado sem o ajuizamento da ação.

À propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
. 2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.ª SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

Como o pedido de exibição dos documentos foi julgado procedente e como a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, é devida, consequentemente, a condenação desta aos ônus sucumbências, inclusive honorários advocatícios.

No tocante aos honorários advocatícios, ao ajuizar a presente ação, a autora/apelada deu a causa o valor de R$ 1.000,00, e, sendo assim, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O valor dos
honorários advocatícios
deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Sopesadas as particularidades da lide, considerando que a ação de exibição de documentos e coisa não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido processamento regular do feito,
tenho que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, atendendo aos requisitos do §2º do art. 85 do CPC, pelo que o montante não comporta readequação.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Atento ao disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020